Tribunal: TJSP
Processo: 1004927-65.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Falta de comprovação de que o nome do autor foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito e de que a inserção em plataforma de renegociações ("Consultas Prime"), similar ao Serasa Limpa Nome, do débito apontado na inicial, tenha

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Falta de comprovação de que o nome do autor foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito e de que a inserção em plataforma de renegociações ("Consultas Prime"), similar ao Serasa Limpa Nome, do débito apontado na inicial, tenha efetivamente afetado o score de crédito da autora e causado restrição ao crédito – Ausência, ademais, de indícios de que a situação tivesse demandado tempo de solução que extrapolasse o limite do razoável – Dano moral não caracterizado – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca – Recurso provido.